Tribunal: TJSP
Processo: 1023928-51.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Apelação. Ação revisional de cláusulas de contrato bancário. Empréstimo pessoal. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Não acolhimento. Juros remuneratórios. Taxas fixadas em percentual superior à média de mercado. Circunstância que, por si só, não autoriza o pleito revisional. Demais peculiaridades do caso concreto devem nortear, de igual modo, a apuração de eventuais abusividades.

Ementa:
Apelação. Ação revisional de cláusulas de contrato bancário. Empréstimo pessoal. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Não acolhimento. Juros remuneratórios. Taxas fixadas em percentual superior à média de mercado. Circunstância que, por si só, não autoriza o pleito revisional. Demais peculiaridades do caso concreto devem nortear, de igual modo, a apuração de eventuais abusividades. Ausência de irregularidades no contrato impugnado. Sentença mantida. Recurso desprovido.